Tribunal: TJDFT
Processo: 0711997-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0711997-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MARLON WALLACE RIBEIRO FARIAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que justifique a legitimidade recursal, tendo em vista que o Banco Santander Brasil S. A. não é parte no processo de origem. Prazo: cinco dias. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora